Tribunal: TJSP
Processo: 2260428-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260428-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente AMANDA
DA SILVA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 24a CJ DA COMARCA DE AVARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta
no artigo 319, I, do CPP, deferir a liberdade provisória à paciente Amanda da
Silva.V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260428-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 50.025
Habeas Corpus no 2260428-32.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de AVARÉ
1a Vara Criminal Ação Penal no 1504199-68.2020
Impetrante:

TIAGO AUGUSTO BRESSAN BUOSI
Paciente:
AMANDA DA SILVA
Em favor da paciente, o impetrante ajuizou este pedido
de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Avaré.
Relata que a paciente está sendo processada pela
suposta prática do disposto no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei
11.343/2006, e permanece segregada por força do decreto de prisão preventiva,
decisão desprovida de fundamentação válida. Alega que a paciente faz jus à liberdade
provisória, sendo primária e de bons antecedentes. Invoca a aplicação das garantias
constitucionais e do entendimento doutrinário e jurisprudencial amparando, em casos
análogos, a libertação da paciente. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para
que se revogue a custódia cautelar, expedindo-se, em consequência, o alvará de
soltura.
Deferida a liminar por este relator (fls. 125), foram
prestadas as informações (fls. 131-132).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 136-144).
É o relatório.
A paciente foi denunciada, juntamente com o corréu
Romário Alves dos Santos, incursa no art. 33, caput, da lei no 11.343/06, em razão de
fato ocorrido no dia 29 de outubro de 2020, quando tinham em depósito e
guardavam, para entrega e consumo de terceiros, 1 (uma) porção de cocaína,
embalada em material plástico branco, com peso bruto de 7,04g (sete gramas e quatro
centigramas), 1 (uma) porção de cocaína, embalada em material plástico branco, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260428-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
peso bruto de 7,36g (sete gramas e trinta e seis centigramas) e 3 (três) porções de
cocaína, embaladas em material plástico transparente, em material sólido particulado
de cor amarelado, com peso bruto de 0,80g (oitenta centigramas), substância esta
causadora de dependência física e psicológica.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
pois o juízo entendeu ser necessária a manutenção da prisão da paciente,
fundamentada na gravidade do delito, bem como para garantir a ordem pública e
conveniência da instrução penal (fls. 88-91 dos autos da ação penal).
Em que pese o entendimento da digna magistrada,
entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico de
entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da nova lei sobre drogas,
Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de tráfico, na forma de seu artigo 33, § 4o,
sendo o agente primário, de bons antecedentes, não integrando organização
criminosa, ou se dedicando com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena
prevista pode ser reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer, nessas condições, a
pena mínima que é de cinco anos de reclusão, pode chegar até um ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova se procedente a pretensão
punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício da acusada, posto que se
trata de ré primária, presa com pequena quantidade de droga, inexistindo no autos,
elementos comprovando antecedentes desabonadores ou, menção à participação em
organização criminosa, com dedicação habitual a esse tipo de atividade. Portanto,
certamente, fará jus à redução prevista para a nova definição do delito.
Ademais,
considerando-se
tratar-se
de
conduta
desprovida de violência e grave ameaça a pessoa, bem como as atuais normas
editadas pelo Poder Público para evitar a disseminação do coronavírus-covid 19, e
também considerando-se as demais circunstâncias do caso, na hipótese de
condenação, é possível que a paciente venha a ser beneficiada, ao final do processo,
com a redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com fixação de
regime menos gravoso. Em tais hipóteses, o Supremo Tribunal Federal tem admitido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260428-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
até mesmo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia acabará por
implicar na imposição de solução mais rigorosa decorrente de prisão acautelatória, do
que poderá advir da prestação jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao
princípio da proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida pela novel
Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade provisória, com a cominação
da medida cautelar, consistente no comparecimento periódico em juízo, conforme o
inciso I, daquela norma contida no artigo 319 do CPP, sob pena de, descumprida a
medida, ser revogada a benesse.
Portanto, em face desses motivos, confirmando-se a
liminar, defere-se a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta
no artigo 319, I, do CPP, conceder a liberdade provisória à paciente Amanda da
Silva.
Figueiredo Gonçalves
relator